Tribunal: TJES
Processo: 5038986-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038986-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: ACOLHIDA. RÉU REVEL. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. ART. 349 DO CPC. SÚMULA 231 DO STF. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por concessionária de energia (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.) contra sentença que, em ação de ressarcimento por sub-rogação securitária, julgou procedente o pedido inicial. A apelante sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, visto que o juízo promoveu o julgamento antecipado da lide, ignorando o pedido de produção de prova técnica formulado na contestação, embora intempestiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a decretação da revelia, em razão da intempestividade da contestação, autoriza o julgamento antecipado da lide, mesmo quando a parte ré, com advogado constituído, comparece aos autos e requer a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A revelia, decorrente da não apresentação de contestação tempestiva, induz presunção relativa (juris tantum) de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, podendo ser infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.

4)
Ao réu revel é lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, conforme inteligência do art. 349 do CPC.

5)
O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, por meio da Súmula nº 231: "O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno".

6)
A decretação da revelia não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.

7)
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, após decretada a revelia, sem oportunizar à parte ré, que compareceu aos autos representada por advogado, a especificação das provas que pretendia produzir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344 do CPC), é relativa.

2. O réu revel pode produzir provas contrapostas às alegações do autor, desde que intervenha no processo antes do encerramento da fase instrutória, nos termos do art. 349 do CPC e da Súmula nº 231 do STF.

3. É nula a sentença que promove o julgamento antecipado da lide, por revelia, sem oportunizar ao réu, com advogado constituído nos autos, a produção de provas tempestivamente requerida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 349.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 231. STJ, REsp 1335994/SP. TJES, Apelação Cível nº 0000362-93.2013.8.08.0051. TJES, Apelação Cível nº 0010254-25.2019.8.08.0048. TJES, Apelação Cível nº 5000002-54.2022.8.08.0020. TJES, Apelação Cível nº 030190051851 (citando AgInt no REsp n. 1.290.527/MT).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele dar provimento para anular a sentença.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
:

Preliminarmente, a apelante aduz a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, assinalando que o juízo não oportunizou a produção de prova técnica indicada ao final da contestação, tampouco proferiu decisão de saneamento, promovendo o julgamento antecipado da lide.

No caso, a recorrente apresentou contestação intempestiva, aplicando-se-lhe os efeitos materiais da revelia, na forma do art. 344 do CPC.

Entretanto, é consabido que a presunção de veracidade dos fatos é
relativa
, e não impede a produção de provas pelo réu que intervém no processo antes do encerramento da fase instrutória:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais
. 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial
não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória
. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

Com efeito, interpretando de forma literal o art. 349 do CPC, segundo o qual
“[a]o réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”
, este Sodalício firmou entendimento no sentido de ser
“[...] nula a sentença que julgar antecipadamente a lide, após decretada a revelia do réu, em razão da intempestividade da peça de defesa (contestação) se o comparecimento da parte contrária se der em tempo oportuno à produção de provas, à luz da Súmula nº 231, do Excelso Supremo Tribunal Federal.”
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000362-93.2013.8.08.0051, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Nov/2023).

É de se conferir outros precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES. REVELIA DECRETADA EM SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA . 1)
De acordo com o artigo 349 do CPC, ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis à referida produção. 2) Ocorre cerceamento de defesa quando, decretada a revelia, o Juiz julga antecipadamente a lide sem oportunizar ao revel a especificação de provas.
3) Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012338420178080051, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – ART. 349 DO CPC – SÚMULA 231 DO STF – DIREITO DO RÉU REVEL À PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. Tamanha é a importância do direito à produção de provas que o legislador também o destinou ao réu revel, nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”. Nessa linha também é a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, que no longínquo ano de 1963, editou a Súmula 231, cuja redação é a seguinte: “O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”; 2.
É nula a sentença proferida logo após a oferta de contestação intempestiva pela ré, decretando a sua revelia e já julgando parcialmente procedente a ação. Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, a ré, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a oportunidade de produzir provas
; 3. Recurso conhecido e provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010254-25.2019.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 07/Jul/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL MÍNIMO ENTRE A DESIGNAÇÃO E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA – ART. 334 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO DE ADVOGADO JÁ DESCONSTITUÍDO PELA PARTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DIREITO DO RÉU REVEL À PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS. 1. Da análise cautelosa dos autos, verifica-se que a intimação eletrônica foi expedida para o patrono do recorrente em 21/02/2022, de modo que, visto que ele não se manifestou acerca da intimação, foi registrado, automaticamente, sua ciência no dia 03/03/2022. Assim, ficando a audiência designada apenas para o dia 04/04/2022, tenho que foi observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, previsto pelo art. 334, do CPC/15. 2. Tratando-se de nulidade processual, esta deve ser reconhecida quando do ato resulta prejuízo à parte interessada, por aplicação do princípio da “pas de nullité sans grief”, assentado no art. 282, § 1º, do CPC/15, o que não se observa no caso concreto. 3. Sabe-se que a Constituição da República assegura o devido processo legal e o decorrente direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inc. LIV e LV). Disciplinando tais preceitos, o CPC/15 estabelece, em seu art. 7º, que “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”. 4. Tamanha é a importância do direito à produção de provas que o legislador também o destinou ao réu revel, nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil, segundo o qual “Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção”. Nessa linha também é a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, que no longínquo ano de 1963, editou a Súmula 231, cuja redação é a seguinte: “O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”. 5.
Fixadas essas premissas, nota-se que o d. Juízo de origem equivocou-se ao proferir sentença decretando a revelia do ora apelante e já julgando parcialmente procedente a ação. Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, o réu, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a oportunidade de produzir provas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prejudicados os demais pedidos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000002-54.2022.8.08.0020, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 01/Nov/2023).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA RÉU REVEL REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual" (AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2-
Constatado nos autos que não foi concedida oportunidade ao réu revel de produzir suas provas, passando-se diretamente ao julgamento antecipado da lide, restou configurado o cerceamento de defesa
. 3- Recurso provido para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190051851, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

Desse modo, voltando ao caso examinado, está configurado o cerceamento de defesa da apelante, porquanto inviável o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação da parte revel, com advogado constituído nos autos, para especificar provas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para anular a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 24-28/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.